Tribunal: TJDFT
Processo: 0723048-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE.
1. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento.
3. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família.
4. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto.
5. Recurso provido.